Tribunal: CARF
Processo: 10880.929386/2008-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO PEZZUTO RUFINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2003
VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E DO LIVRE EXERCÍCIO DA ATIVIDADE ECONÔMICA. SÚMULA CARF No 2.
Para que o julgador administrativo avalie a violação de princípios constitucionais da legalidade e do livre exercício da atividade econômica, haveria necessariamente de adentrar no mérito da constitucionalidade da lei que estabelece a mencionada sanção, o que se encontra vedado pela Súmula CARF no 2.

Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2003
PER/DCOMP. ERRO DE PREENCHIMENTO. RETIFICAÇÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. POSSIBILIDADE. SÚMULA CARF No 168. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
Nos termos da Súmula CARF no 168, o erro de preenchimento do PER/DCOMP não constitui óbice absoluto ao reconhecimento do direito creditório do contribuinte, sendo admissível sua correção no âmbito do processo administrativo fiscal. A vedação à retificação implicaria afronta ao princípio da verdade material, que impõe à Administração Tributária o dever de apurar corretamente os fatos e a natureza dos créditos e débitos declarados. Assim, é legítima a análise e o saneamento do equívoco formal no curso do processo, com o objetivo de verificar a conformidade da compensação com a legislação tributária aplicável.
PER/DCOMP. SALDO NEGATIVO DE IRPJ. CÔMPUTO DE ESTIMATIVAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO SOLICITADA EM PROCESSO DISTINTO. POSSIBILIDADE. SÚMULA 177 DO CARF.
Para fins de apuração de Saldo Negativo de IRPJ, admite-se o cômputo de estimativas compensadas anteriormente em processo distinto, ainda que homologadas parcialmente, não homologadas ou pendentes de homologação, conforme Súmula no 177 do CARF.
PER/DCOMP. IRRF. SÚMULA CARF No 80. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO OFERECIMENTO À TRIBUTAÇÃO.
Para fins de apuração do IRPJ, é admitida a dedução do imposto de renda retido na fonte, desde que devidamente comprovadas a efetiva retenção e a inclusão das receitas correspondentes na base de cálculo do tributo devido. Embora exista comprovação do IRRF através da apresentação do comprovante de retenção emitido pela fonte pagadora, é indispensável a demonstração do efetivo oferecimento das receitas à tributação, nos termos da Súmula CARF no 80.
DIREITO CREDITÓRIO. COMPROVAÇÃO. ÔNUS DO CONTRIBUINTE.
Compete ao sujeito passivo o ônus de comprovar, mediante documentação idônea, a existência, a composição e a titularidade do crédito alegadamente detido perante a Fazenda Nacional, a fim de possibilitar à autoridade administrativa a verificação de sua liquidez e certeza.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.929386/2008-94
ACÓRDÃO
1002-004.125 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ARNO S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2003
VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E DO LIVRE EXERCÍCIO DA
ATIVIDADE ECONÔMICA. SÚMULA CARF No 2.
Para que o julgador administrativo avalie a violação de princípios
constitucionais da legalidade e do livre exercício da atividade econômica,
haveria necessariamente de adentrar no mérito da constitucionalidade da
lei que estabelece a mencionada sanção, o que se encontra vedado pela
Súmula CARF no 2.
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2003
PER/DCOMP. ERRO DE PREENCHIMENTO. RETIFICAÇÃO. PROCESSO
ADMINISTRATIVO FISCAL. POSSIBILIDADE. SÚMULA CARF No 168.
PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
Nos termos da Súmula CARF no 168, o erro de preenchimento do
PER/DCOMP não constitui óbice absoluto ao reconhecimento do direito
creditório do contribuinte, sendo admissível sua correção no âmbito do
processo administrativo fiscal. A vedação à retificação implicaria afronta ao
princípio da verdade material, que impõe à Administração Tributária o
dever de apurar corretamente os fatos e a natureza dos créditos e débitos
declarados. Assim, é legítima a análise e o saneamento do equívoco formal
no curso do processo, com o objetivo de verificar a conformidade da
compensação com a legislação tributária aplicável.
PER/DCOMP. SALDO NEGATIVO DE IRPJ. CÔMPUTO DE ESTIMATIVAS
DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO SOLICITADA EM PROCESSO DISTINTO.
POSSIBILIDADE. SÚMULA 177 DO CARF.
Fl. 529
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.125 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.929386/2008-94
2
Para fins de apuração de Saldo Negativo de IRPJ, admite-se o cômputo de
estimativas compensadas anteriormente em processo distinto, ainda que
homologadas
parcialmente,
não
homologadas
ou
pendentes
de
homologação, conforme Súmula no 177 do CARF.
PER/DCOMP. IRRF. SÚMULA CARF No 80. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
DO OFERECIMENTO À TRIBUTAÇÃO.
Para fins de apuração do IRPJ, é admitida a dedução do imposto de renda
retido na fonte, desde que devidamente comprovadas a efetiva retenção e
a inclusão das receitas correspondentes na base de cálculo do tributo
devido. Embora exista comprovação do IRRF através da apresentação do
comprovante de retenção emitido pela fonte pagadora, é indispensável a
demonstração do efetivo oferecimento das receitas à tributação, nos
termos da Súmula CARF no 80.
DIREITO CREDITÓRIO. COMPROVAÇÃO. ÔNUS DO CONTRIBUINTE.
Compete ao sujeito passivo o ônus de comprovar, mediante documentação
idônea, a existência, a composição e a titularidade do crédito
alegadamente detido perante a Fazenda Nacional, a fim de possibilitar à
autoridade administrativa a verificação de sua liquidez e certeza.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, não conhecendo da alegação de inconstitucionalidade de lei baseada em
princípios, e, no mérito, dar-lhe provimento parcial para reconhecer a existência do crédito
relativo ao saldo negativo de IRPJ no montante de R$ 4.796.942,32, homologando as
compensações declaradas na PER/DCOMP no 25736.18270.310504.1.7.02-3422 até o referido
limite. Votou pelas conclusões o conselheiro Luís Ângelo Carneiro Baptista.

Assinado Digitalmente
Ricardo Pezzuto Rufino – Relator

Assinado Digitalmente
Ailton Neves da Silva – Presidente

Fl. 530
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.125 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.929386/2008-94
3
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Aílton Neves da Silva
(Presidente), Luís Ângelo Carneiro Baptista (Substituto Integral), Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri,
Maria Angélica Echer Ferreira Feijó, Andréa Viana Arrais Egypto e Ricardo Pezzuto Rufino.

RELATÓRIO
O presente feito trata de Declarações de Compensação (DCOMP) transmitidas
eletronicamente, relativas a crédito oriundo de saldo negativo de Imposto sobre a Renda da
Pessoa Jurídica (IRPJ), apurado no ano-calendário de 2003, no valor de R$ 3.361.032,71,
destinadas à extinção de débitos nelas indicados mediante a utilização de suposto indébito
tributário.
Quanto à composição do crédito informado, verifica-se que este decorre,
essencialmente, de uma única retenção na fonte do imposto de renda, bem como de estimativas
mensais quitadas por compensação com saldos negativos de exercícios anteriores, conforme
detalhamento constante da Declaração de Compensação com Controle de Crédito (PER/DCOMP
no 25736.18270.310504.1.7.02-3422), retificadora da DCOMP no 19366.36309.290404.1.3.02-
7780
A Delegacia de Administração Tributária de São Paulo (DERAT/SP) emitiu Despacho
Decisório denegando a homologação das compensações. O fundamento da negativa foi a
divergência quantitativa entre o crédito apurado na DIPJ (Declaração de Informações Econômico-
Fiscais) e o valor informado no PER/DCOMP retificador.
A empresa sucessora “SEB do Brasil Produtos Domésticos Ltda” (incorporadora)
apresentou impugnação tempestiva, sustentando que:
a) houve equívoco formal no preenchimento do PER/DCOMP quanto ao valor total
do saldo negativo;
b) não foi incluída uma retenção sobre aplicações financeiras no valor de R$
7.045,96 (CNPJ 58.160.789/0001-28);
c) o saldo negativo efetivo é de R$ 4.806.988,28, montante suficiente para quitar
todos os débitos declarados; e
d) tentou retificar a declaração via sistema, mas foi impedido pela Receita Federal,
pois o processo já estava sob decisão administrativa.
O julgamento foi convertido em diligência para a DRF/São Bernardo do Campo para
instrução suplementar, culminando na lavratura do Relatório de Diligência Fiscal em 08/02/2018.
Consoante referido relatório, constatou-se que o saldo negativo de IRPJ do Exercício
de 2004 (ano-calendário de 2003) foi formalizado na declaração de compensação inicial
Fl. 531
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.125 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.929386/2008-94
4
(PER/DCOMP no 25736.18270.310504.1.7.02-3422), resultante da apuração do valor de R$
3.361.032,71, composto pelos seguintes elementos:
(i)
R$ 1.966.334,49 referentes a imposto de renda retido na fonte incidente
sobre rendimentos de aplicações financeiras, cuja fonte pagadora é a pessoa
jurídica inscrita no CNPJ no 60.394.079/0001-04, código de receita 3426; e
(ii)
quatro estimativas mensais compensadas, correspondentes aos meses de
janeiro (R$ 725.384,17), fevereiro (R$ 820.745,45), março (R$ 650.976,31) e
novembro (R$ 633.501,90).
No tocante às parcelas relativas à retenção na fonte do imposto de renda (IRRF –
código 3426), restou confirmada a possibilidade de validação do valor de R$ 1.966.334,49,
conforme informações constantes da DIRF da fonte pagadora, referente ao ano-calendário de
2003. Contudo, foi apontada divergência entre os valores de receitas financeiras informados na
DIRF e aqueles registrados na contabilidade e declarados na DIPJ – ano-calendário 2003.
Verificou-se que a DIRF indicou receitas financeiras no montante de R$
9.831.676,27, ao passo que na Linha 24 da Ficha 06A da DIPJ foram reconhecidos apenas R$
4.084.996,46. Desse total, R$ 3.044.789,94 referem-se especificamente a receitas provenientes de
aplicações financeiras, resultando em diferença de R$ 6.786.886,33.
Não obstante, a análise das DIPJ relativas aos anos-calendário de 2000, 2001 e 2002
evidenciou que, nesses períodos, as receitas financeiras foram declaradas em valores superiores
aos informados pelas fontes pagadoras nas respectivas DIRF. Assim, concluiu a unidade
administrativa que a divergência observada em 2003 decorre de critério contábil adotado para
reconhecimento dos resultados dessas operações, em consonância com o regime de competência.
Ademais, consignou-se que os valores correspondentes às estimativas compensadas
nos meses de janeiro, fevereiro, março (parcialmente) e novembro de 2003 foram devidamente
extintos por compensação perante a Receita Federal do Brasil. Contudo, a diferença de R$
5.000,00 referente à estimativa de março de 2003 não foi homologada, encontrando-se pendente
de julgamento em segunda instância no âmbito do Processo no 11610.015931/2002-11.
Quanto às informações constantes das Fichas 04A, 05A, 06A e 09A, não foram
identificadas inconsistências dignas de ressalva.
Após a ciência do Relatório de Diligência, a empresa sucessora manifestou-se
favoravelmente às conclusões fiscais que validaram a composição do crédito, reiterando o pedido
de reforma da decisão inicial para homologar integralmente as compensações. O processo
retornou à autoridade julgadora para prolação de decisão definitiva.
A Manifestação de Inconformidade foi julgada Procedente em Parte - Direito
Creditório Reconhecido em Parte, pelo Acórdão no 16-82.121 da 7a Turma DRJ/SPO (fls. 418 a
431), concluindo que o contribuinte permaneceu inerte quanto às divergências apontadas até a
ciência do despacho decisório, razão pela qual a análise administrativa se limitou às informações
Fl. 532
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.125 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.929386/2008-94
5
originalmente declaradas, afastando a existência de indébito tributário e a homologação das
compensações pretendidas. A diligência fiscal restringiu-se à verificação do crédito expressamente
declarado no PER/DCOMP, no valor de R$ 3.361.032,71, sem acolher as inovações apresentadas
posteriormente na manifestação de inconformidade. Assim, foi parcialmente acolhida a pretensão
do contribuinte apenas para reconhecer o direito creditório nesse montante, rejeitando-se
qualquer ampliação ou retificação não indicada na declaração inicial.
O Recurso Voluntário (fls. 436 e 446), o sujeito passivo manifesta sua discordância
da decisão, sustentando que a não homologação da compensação decorreu de meros erros
materiais (erros de fato) no preenchimento da PER/DCOMP, especialmente na fl. 02, que não
comprometem a existência nem o montante do crédito tributário. Para isso, a Interessada traz as
seguintes argumentações:
1. O crédito de saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2003 foi corretamente
apurado e declarado na DIPJ/2004, no valor de R$ 4.803.988,28, não sendo esse
ponto objeto de controvérsia pela autoridade fiscal;
2. A divergência entre os valores da DIPJ e da PER/DCOMP resulta exclusivamente
de equívocos formais no preenchimento da PER/DCOMP, pois a soma dos
valores detalhados nas fls. 03 e 04 demonstra crédito de R$ 4.796.942,32.
3. Eventual diferença remanescente decorre de outro erro material, consistente na
omissão do IRRF sobre aplicações financeiras, posteriormente declarado na
DIPJ, o que reforça o caráter não substancial das inconsistências;
4. O direito creditório não nasce com a PER/DCOMP, mas com a apuração do saldo
negativo declarada na DIPJ e comprovada documentalmente, não podendo ser
afastado por falhas formais em obrigação acessória;
5. A diligência fiscal realizada nos autos confirmou o crédito no valor de R$
4.796.942,32, sendo indevida sua desconsideração por erro de preenchimento;
e
6. Caso houvesse dúvida quanto ao montante do crédito, competia à autoridade
fiscal promover diligência, nos termos da IN SRF no 600/2005, e não indeferir a
compensação.
Diante disso, requer-se o reconhecimento integral do crédito, a homologação das
compensações até o limite do valor comprovado, e o afastamento da decisão recorrida por
violação aos princípios da razoabilidade, moralidade administrativa, finalidade, oficialidade e
vedação ao enriquecimento sem causa da União.
É o relatório.

Fl. 533
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.125 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.929386/2008-94
6
VOTO
Conselheiro Ricardo Pezzuto Rufino – Relator

Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma dos artigos 43 e 65 da Portaria MF no 1.634/2023 (Regimento
Interno do CARF).
A ciência do Acórdão no 16-82.121 - 7a Turma DRJ/SPO foi consumado
eletronicamente em 09/08/2018 (fl. 449), sendo o recurso voluntário apresentado em 11/07/2018
(fl. 435), período anterior à ciência. Logo, o recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos
de admissibilidade, portanto, dele conheço.
Entretanto, não serão conhecidos argumentos relacionados à inconstitucionalidade
de legislação tributária. Especificamente quanto a alegada violação de princípios constitucionais
da razoabilidade, moralidade administrativa, finalidade, oficialidade e vedação ao enriquecimento
sem causa da União, reforça-se, que não compete às instâncias julgadoras administrativas apreciar
a conformidade de lei, validamente editada segundo o processo legislativo constitucionalmente
previsto, com os demais preceitos emanados da própria Constituição Federal ou de outras leis.
Desta sorte, não cabe no âmbito deste contencioso a declaração de nulidade ou inaplicabilidade
ao caso expressamente previsto, matéria reservada, também por força de dispositivo
constitucional, ao Poder Judiciário, a teor da Súmula CARF no 2:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Neste ponto, não conheço do recurso voluntário.

Mérito
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pela Recorrente contra decisão da
Delegacia da Receita Federal de Julgamento que deu provimento parcial a Manifestação de
Inconformidade, reconhecendo o direito creditório total declarado na DCOMP no
25736.18270.310504.1.7.02-3422, do Saldo Negativo de IRPJ, em divergência ao declarado a
maior na DIPJ do ano-calendário 2003.
Por consequência, não foram homologadas as compensações de débitos das
DCOMPs que integram o demonstrativo de crédito, conforme abaixo:
Fl. 534
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.125 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.929386/2008-94
7

A Interessada sustenta que houve mero erro de fato no preenchimento da folha 02
da PER/DCOMP, onde constou o valor de R$ 3.361.032,71, enquanto a somatória das parcelas
detalhadas nas folhas 03 e 04 do mesmo documento, somadas aos dados da DIPJ, perfazem o
montante correto de R$ 4.796.942,32.
Também se queixa que a Autoridade Tributária ignorou o princípio da verdade
material, apegando-se a um erro formal de preenchimento de obrigação acessória, em detrimento
da realidade do crédito comprovado por documentos e pela própria diligência realizada (fls. 404 a
407).
Assim, o cerne da questão reside na possibilidade ou não de considerar o valor real
de um crédito de IRPJ (Saldo Negativo) quando o contribuinte comete erros de preenchimento no
resumo da PER/DCOMP, mas detalha corretamente as parcelas que compõem o crédito em outros
campos e na declaração anual (DIPJ).
No processo administrativo tributário, vigora o princípio da verdade material. A
Administração Pública tem o dever de buscar a realidade dos fatos, não podendo se valer de
equívocos formais escusáveis para denegar direitos creditórios legítimos e comprovados.

Crédito do Saldo Negativo
Conforme demonstrado nos autos, a DIPJ 2004 evidencia saldo negativo de IRPJ
referente ao ano-calendário de 2003 no montante de R$ 4.803.988,28, valor cuja apuração não foi
objeto de questionamento pela Autoridade Tributária no despacho decisório recorrido. O único
fundamento da não homologação foi a divergência formal entre o valor declarado na DIPJ e
aquele indicado no resumo da PER/DCOMP.
Todavia, a simples análise das páginas 03 e 04 da PER/DCOMP originária revela que
a soma dos valores ali discriminados perfaz o montante de R$ 4.796.942,32, valor
Fl. 535
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.125 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.929386/2008-94
8
substancialmente coincidente com aquele apurado na DIPJ, sendo a indicação do valor de R$
3.361.032,71 no campo-resumo da fl. 02 resultado inequívoco de mero erro de fato.
Ressalte-se que tal conclusão pode ser confirmada em diligência fiscal, na qual se
apurou o crédito de R$ 4.791.942,32, correspondente à soma dos valores abaixo:
TIPO DE CRÉDITO
PERÍODO
VALOR EM R$
IRRF confirmado
---------
1.966.334,49
Estimativas Compensadas homologadas
01/2003
725.384,17
Estimativas Compensadas homologadas
02/2003
820.745,45
Estimativas Compensadas homologadas
03/2003
645.976,31
Estimativas Compensadas homologadas
11/2003
633.501,90
TOTAL

4.791.942,32
A diferença apurada de R$ 5.000,00 é inerente ao débito de estimativa de
março/2003, que embora não foi homologada pela autoridade administrativa, e pendente de
apreciação de recurso voluntário perante este CARF (no momento do acórdão “de piso”), pode ser
aproveitado seu crédito na formação do saldo negativo.
Entendemos que pouco importa se tal processo foi ou não resolvido em instância
definitiva. O Parecer Normativo Cosit no 2, de 2018, e principalmente a Súmula CARF no 177,
ambos com o mesmo teor, aponta que não se deve glosar valores que compõem o crédito do
contribuinte apurado mediante saldo negativo de IRPJ ou CSLL, em que as estimativas mensais
foram recolhidas com PER/DCOMPs homologados parcialmente ou não:
Súmula CARF no 177
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação
(DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas
ou pendentes de homologação.
Isso em razão de uma vez impugnado o despacho decisório, forma-se o contencioso
administrativo na forma do § 11 do artigo 74 da Lei no 9.430, de 1996, ficando com a exigibilidade
suspensa o crédito tributário constituído na DCOMP não homologada. Caso a compensação não
seja efetivamente homologada, eventuais diferenças entre o crédito e o débito serão exigidas
como crédito tributário na forma da legislação de regência. Se, em contrapartida, o crédito for
confirmado e a compensação homologada, o saldo negativo do qual fez parte estimativas
recolhidas mediante tal compensação será considerado líquido e certo, razão pela qual, as
compensações realizadas com base nesse saldo negativo, serão igualmente líquidas e certas.
Fl. 536
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.125 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.929386/2008-94
9
Conforme apurado em sede de diligência fiscal, não foi confirmado a existência do
crédito de Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) sobre rendimentos de aplicações financeiras
(CNPJ no 58.160.789/0001-28), no valor de R$ 7.045,96, que possam integrar o saldo negativo.
No caso em tela, a Recorrente limita-se a alegar a existência do crédito de IRRF,
indicando que este constaria em documento no 06 da manifestação de inconformidade (fl. 308), e
que estaria declarado em sua DIPJ 2024, entregue dois meses após a transmissão eletrônica da
compensação. Mas conforme súmula CARF no 80, para que as deduções título de imposto retido
na fonte possam integrar a apuração do saldo negativo e o crédito possa se revestir da liquidez e
certeza, faz-se necessário que o contribuinte faça prova de que efetivamente ocorreram as
retenções e que os correspondentes rendimentos tenham sido oferecidos à tributação:
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor
do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o
cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
O documento 06, fl. 308, é o “Informe de Rendimentos Financeiros” emitido pelo
banco Safra, demonstrando a retenção de IRRF sofrida pela Interessada. Todavia, a Recorrente
não comprovou o oferecimento destas receitas para tributação. E compete ao contribuinte o ônus
de provar a liquidez e certeza do crédito que pretende compensar.

Decisão da DRJ e a Súmula CARF no 168
O Acórdão da DRJ entendeu que a pretensão deduzida na manifestação de
inconformidade é inadmissível, pois competia ao interessado desistir tempestivamente da
declaração, com a devida comprovação de erro formal essencial na formulação do PER/DCOMP
inicial, inclusive quanto ao valor do saldo negativo de IRPJ.
Nessa perspectiva, mostrar-se-ia incompatível o pedido de retificação de ofício do
crédito declarado no PER/DCOMP indicado, uma vez que não cabe a análise de crédito não
expressamente declarado e demonstrado desde a apresentação inicial, especialmente após a
emissão do despacho decisório pela autoridade competente.
Porém, os equívocos apontados nos autos referem-se exclusivamente ao
cumprimento de obrigação acessória, não sendo capazes de afastar o direito creditório, que nasce
com a apuração do tributo e não com o requerimento de compensação.
No âmbito deste CARF, há um entendimento majoritário, que erros materiais ou de
fato no cumprimento de obrigação acessória não podem prevalecer sobre a verdade material,
especialmente quando a própria documentação apresentada permite a correta identificação do
crédito tributário. Nesse sentido, dispõe a Súmula CARF no 168:
Súmula CARF no 168
Fl. 537
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.125 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.929386/2008-94
10
Mesmo após a ciência do despacho decisório, a comprovação de inexatidão
material no preenchimento da DCOMP permite retomar a análise do direito
creditório.
A súmula legitima que os erros materiais ou de fato na declaração de compensação
não impedem o reconhecimento do direito creditório do contribuinte, desde que comprovada a
sua existência.
Diante disso, não se confirma o crédito de R$ 7.045,96 (IRRF), e se reconhece o
crédito no montante de R$ 4.796.942,32, devidamente comprovado nos autos, conforme
demonstrado a seguir:
TIPO DE CRÉDITO
PERÍODO
VALOR EM R$
IRRF confirmado
---------
1.966.334,49
Estimativas Compensadas homologadas
01/2003
725.384,17
Estimativas Compensadas homologadas
02/2003
820.745,45
Estimativas Compensadas homologadas
03/2003
650.976,31
Estimativas Compensadas homologadas
11/2003
633.501,90
TOTAL

4.796.942,32

Dispositivo
Ante o exposto, CONHEÇO PARCIALMENTE o Recurso Voluntário, não admitindo da
alegação de inconstitucionalidade de lei baseada em princípios, e no mérito DAR-LHE
PROVIMENTO PARCIAL para reconhecer a existência do crédito relativo ao saldo negativo de IRPJ
no montante de R$ 4.796.942,32 e homologar as compensações declaradas na PER/DCOMP no
25736.18270.310504.1.7.02-3422 até o referido limite, afastando-se a não homologação fundada
em mero erro de fato no preenchimento da declaração.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Pezzuto Rufino

Fl. 538
DF CARF MF
Original